Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734421-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, LADIMIR CLARK BERTHO PEREIRA, LUIZ MARCELO SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DO PRAZO PROCESSUAL. ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR O ATO. ÔNUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLURALIDADE DE PATRONOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DE UM. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O atestado médico que determina afastamento das atividades, por si só, não é suficiente para demonstrar a justa causa requerida pelo art. 233 do CPC/15 e autorizar a devolução do prazo processual. 2. Na pluralidade de advogados cadastrados, inexiste obrigatoriedade de intimação de mais de um deles, máxime quando não há pedido de publicação exclusiva. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 223, 313, inciso VI, e 1.004, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando ser cabível a devolução do prazo in casu, ao argumento de que, consoante teriam demonstrado os atestados médicos carreados aos autos, a insurgente não pode ser penalizada pela doença de seu causídico, que teria sido acometido por doença de forma súbita e que trouxe incapacidade para as atividades por 60 (sessenta) dias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 223, 313, inciso VI, e 1.004, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024